Tribunal: TJES
Processo: 5004004-46.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-46.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS. ALEGA QUE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 SEU EX-COMPANHEIRO TERIA CELEBRADO CONTATO DE TELEFONIA MÓVEL PERANTE A REQUERIDA, COM O CADASTRAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DO REQUERENTE COM DEPENDENTE, CONTUDO, EM RAZÃO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO, TERIA CONTRATADO OS SERVIÇOS DE OUTRA OPERADORA, MAS A RÉ TERIA NEGADO O APROVEITAMENTO DA LINHA, AO ARGUMENTO DE QUE SOMENTE O TITULAR DO SERVIÇO PODERIA FORMULAR ESSE PEDIDO, O QUE TERIA O IMPEDIMENTO DE, ATÉ MESMO, QUITAR OS DÉBITOS PERANTE AS DUAS OPERADORAS, PELO QUE POSTULA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DA LINHA (28) 99913-8961, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE NO SENTIDO DE VER JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O FATO DE REQUERENTE UTILIZAR A LINHA, EM NOME DE TERCEIRO, NÃO O GARANTE O DIREITO À AQUISIÇÃO DA TITULARIDADE DA LINHA EM NOME DE TERCEIRO. EMBORA LAMENTÁVEL A SITUAÇÃO VIVENCIADA, EM ESPECIAL O FATO DE NÃO CONSEGUIR ALTERAR O NÚMERO DA LINHA NOS CADASTROS DAS REDES SOCIAIS, ESTA CIRCUNSTÂNCIA NÃO PODE SER OPOSTA À REQUERIDA, CABE APENAS AO TITULAR DA LINHA, POR LIBERALIDADE, CONSENTIR COM A TRANSFERÊNCIA DA LINHA PARA OUTREM (AUTOR), ISTO PORQUE, EM RAZÃO DA SEGURANÇA QUE SE ESPERA DAS OPERADORAS DE TELEFONIA, OS DADOS DOS TITULARES NÃO PODEM SER REPASSADOS A TERCEIROS, AINDA QUE SEJAM ‘BENEFICIÁRIOS’ DO SERVIÇO, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A PRETENSÃO DO AUTOR. LOGO RESTOU COMPROVADO A INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTA FRISAR QUE NÃO HOUVE DANOS AO REQUERENTE. POR ESTE MOTIVO EMBORA LAMENTÁVEL A SITUAÇÃO AMARGADA PELO REQUERENTE, ESTA CIRCUNSTÂNCIA NÃO PODE SER IMPUTADA À DEMANDADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)